Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CONSULTA AOS SISTEMAS. REITERAÇÃO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. SINESP. INFOSEG. SNIPER. ERIDF. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE ESCLARECER, INDIVIDUALMENTE, A UTILIDADE DAS MEDIDAS.
1. Na hipótese, a consulta anterior aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud foi realizada há mais de um ano, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020).
2. Em relação as demais pesquisas solicitadas Sinesp, Infoseg, Sniper e ERIDF), a parte agravante precisa esclarecer, individualmente, a utilidade das medidas.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.